Tribunal: TJPA
Processo: 0004950-96.2018.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004950-96.2018.8.14.0053
APELANTE: VANDERLI DOS SANTOS PRIMO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Nos termos do artigo
1.003, § 5º c/c art. 219,
caput
, ambos do NCPC,

o prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze) dias, com contagem de dias corridos.

II- Conforme se extrai dos autos, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 10/05/2019, conforme certidão de ID nº 2691234 – Pág. 7, momento que seu deu a intimação do apelante.

III-Constata-se que o recorrente foi intimado da decisão no dia 10.05.2019, começando a contar o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor o presente recurso no dia seguinte, 11.05.2019, de modo que o
dies ad quem
ocorreu em 31.05.2019 (fora do prazo legal), nos termos do artigo
1.003, § 5º c/c art. 219,
caput
, ambos do

NCPC.

IV- A não observância do prazo legal resulta na intempestividade do apelo e, por conseguinte, no não conhecimento do recurso.

V- Apelo não conhecido. Decisão Unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NO CONHECER O RECURSO DE APELAÇO, em virtude da intempestividade, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VANDERLI DOS SANTOS PRIMO, em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de So Félix do Xingu, nos autos da Ação declaratória de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SO FÉLIX DO XINGU/PA.

Consta dos autos que a autora é servidora pública municipal e exerce a função de agente comunitária de saúde, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas por semana, percebendo a título de remuneração quantia inferior a 02 (dois) salários mínimos.

Informa que desde o início de suas atividades não recebeu os valores correspondentes ao denominado “incentivo adicional”, disciplinado pela Portaria n. 1.350/GM de 24 de julho de 2002, que consiste em uma remuneração extra que deve ser efetuada uma vez por ano, independente da remuneração ordinária prevista na CF/88.

Desse modo, requer o pagamento do “incentivo adicional” nos termos da Portaria do Ministério da Saúde n. 674/GM de 03 de junho de 2003, do ano de 2013 a 2017, com juros e correção monetária.

Após regular trâmite processual, a sentença (id. 2691234, pág. 1/6) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Posto isso e considerando o mais que consta nos autos, REJEITO A PRETENSO AUTORAL, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§ 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça (...)”.

Inconformada, Vanderli dos Santos Primo interpôs Recurso de Apelaço (id. 2691235, pág. 1/10).

Em suas razões, aduz, em síntese, ter direito ao pagamento do incentivo adicional, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde, n. 674/GM/MS de 03 de junho de 2003.

Afirma que o repasse realizado pela Unio aos Municípios como “incentivos financeiros adicionais” é incontestável sendo necessário que os Municípios efetuem o pagamento das devidas parcelas aos agentes comunitários de saúde.

Argui que o Município não pode simplesmente não repassar o benefício aos agentes ou argumentar que o adicional tem a função de manutenção do programa de agentes de saúde ou que ajuda na composição do 13º salário, pois conforme as Portarias expedidas pelo Ministério da Saúde, os incentivos não compõe o 13º salário, pois são um incentivo extra para cada agente.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que o Município seja obrigado ao pagamento do incentivo financeiro adicional ao programa de agentes comunitários de saúde.

Pleiteia, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 2691236, pág. 1/7), pugnando, preliminarmente, pela intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, em virtude da ausência de interesse público (id. 2828829, pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, passo a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 932 do NCPC prevê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que será negado seguimento ao recurso.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 10/05/2019, conforme certidão de ID nº 2691234 – Pág. 7, momento que seu deu a intimação do apelante.

Constata-se que o recorrente foi intimado da decisão no dia 10.05.2019, começando a contar o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor o presente recurso no dia seguinte, 11.05.2019, de modo que o
dies ad quem
ocorreu em 31.05.2019 (fora do prazo legal), nos termos do artigo
1.003, § 5º c/c art. 219,
caput
, ambos do

NCPC.

Entretanto, o presente recurso foi ajuizado somente em 05/06/2019, estando, portanto, nitidamente intempestivo.

Desta forma, não nos resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Assim, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para o conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Ante o exposto, com base nos fundamentos acima,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Vanderli dos Santos Primo, ante a sua manifesta intempestividade,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:-webkit-standard; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-alt:Cambria; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:595.0pt 842.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 17/12/2020